Tribunal: STF
Processo: Rcl 67307
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vanessa Renata Sousa de Sá em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5246841-62.2024.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



    Narra a reclamante (eDoc 1, pp. 2-7):



    “A Autora foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com 80,5 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024. 



    É preciso frisar que a Requerente foi aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de sere mulher. 



    Desse modo, a Autora, em que pese o mérito e a excelente nota (80,5 pontos), foi eliminada do concurso público por motivo de restrição ao gênero do sexo feminino na corporação policial militar. 



    Nessa perspectiva, temos aqui uma verdadeira injustiça, pois a Autora dedicou anos de tempo de estudo e investiu financeiramente em seu sonho para lograr êxito ao longo de todas as fases. 



    Nesse caso em específico a candidata optou pela regional de Anápolis (3º CRPM), ocupando a 45ª posição na classificação geral e a 11ª posição na classificação por sexo. Assim, a candidata ficou classificada na 3ª posição excedente do certame, fora do número das vagas oferecidas para as mulheres, mas ao se ponderar a classificação geral reitera-se que a candidata foi aprovada na 45ª posição: [...].



    Para a regional de Anápolis foram destinadas 72 vagas para o sexo masculino e 8 para o sexo feminino. A nota do candidato 91º (último homem classificado na regional de Anápolis) foi no total de 69,5 pontos, conforme o edital de resultado final (anexo II) de cadastro reserva anexo (folhas 21 do arquivo): [...].



    Ou seja, uma mulher foi eliminada no resultado final mesmo com a diferença de 11 pontos a mais que o último classificado em sua regional!



    [...]



    Em que pese a r. decisão da ADI 7490, sopesada à harmonia dos julgados do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses no sentido cristalino de que a discriminação por gênero na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros é inconstitucional, ainda assim o Estado de Goiás permanece na contramão da salvaguarda dos direitos de igualdade de gênero assegurados constitucionalmente. 



    Isso porque desde o dia 14 de dezembro de 2023 a patrona que ora subscreve buscou a reintegração administrativa das candidatas que foram aprovadas em todas as fases do concurso da PMGO e eliminadas pelo simples fato de serem mulheres, o que, infelizmente, não foi alcançado.



    O Estado de Goiás se vale das brechas da r. decisão de Vossa Excelência e continua a extirpar o acesso das mulheres ao cargo público, ao crivo dos seguintes argumentos: 



    “(...) 1) Não há mais candidatos masculinos/femininos ao cargo de cadete a serem nomeados, pois todas as vagas foram preenchidas; 2) Não há como solicitar nomeação de candidatos reprovados no concurso ou que não estejam nas listas de homologação do resultado final/cadastro de reserva; 3) A Polícia Militar do Estado de Goiás está cumprindo a decisão da Corte Suprema integralmente, conforme explanado acima; 4) Já foram nomeados cerca de 1200 (mil e duzentos) candidatos/candidatas ao cargo de Soldado, restando apenas 300 (trezentos) cuja previsão de nomeação, conforme edital para este cargo é para julho/2024. Para esta próxima nomeação, a PMGO continuará cumprindo a determinação proferida nos autos da ADI º. 7490, ou seja, ocorrerá sem a restrição de gênero, como tem feito atualmente.” (Despacho SEI Nº 196/2024/PM/CGF/3-09348 – em anexo)



    Assim, o Estado de Goiás não aceita a reintegração das candidatas eliminadas em razão do gênero ao concurso da PMGO e, inclusive, argumenta que não pode solicitar nomeação de candidata reprovada. 



    Ainda, imprescindível ponderar a nomeação realizada pelo Estado de Goiás no dia 31 DE JANEIRO DE 2024, ocasião que evidencia que não houve nova nomeação sem restrição de gênero, isso porque o candidato de nome Breno Salles de Lima, com a nota de 73,00 pontos e classificação 67ª para Anápolis, já está no curso de formação: [...].



    Assim, enquanto um candidato com 7,5 pontos a menos que a Requerente está no curso de formação, a Requerente permanece como eliminada.”



    Argumenta-se que a preterição da candidata do sexo feminino viola medida cautelar proferida nos autos da ADI 7490, a determinar que as novas nomeações nos Concursos da Polícia Militar do Estado de Goiás (Editais 001 e 002/2022) e do Corpo de Bombeiros (Edital 004/2022) procedam-se sem distinção de gênero.



    Pedem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal reclamado em agravo de instrumento nos autos de origem, a fim de restabelecer decisão de primeira instância que assegurou a continuidade da reclamante no certame. Em definitivo, pleiteia-se, a cassação do ato reclamado para que se garanta a continuidade da reclamante no certame e se permita a respectiva matrícula no Curso de Formação de Praças da PMGO - Edital 002/2022.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso sob exame, a 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual deferiu liminar em favor da candidata (eDoc 4), mas, interposto agravo de instrumento, o Tribunal a quo recebeu o recurso com efeito ativo para obstar os efeitos daquele primeiro provimento. In litteris (eDoc 26):



    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra a decisão proferida na movimentação n. 17 dos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por VANESSA RENATA SOUSA DE SÁ, ora agravada. 



    Por meio do ato recorrido, a Magistrada a quo, Dra. Mariuccia Benicio Soares Miguel, deferiu a tutela de urgência formulada pela autora na inicial, declinando, para tanto, os seguintes fundamentos:



    ‘(…) 



    Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência. 



    Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Assim, forçosa a continuidade da autora no certame. 



    Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à inscrição no curso de formação ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres. 



    Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso. 



    DO DISPOSITIVO 



    Ante ao exposto, hei por bem DEFERIR a tutela de urgência requerida para determinar a participação da autora nas demais fases do certame. (…)’



    Nas suas razões (movimentação n. 01), depois de tratar da admissibilidade do recurso e fazer retrospecto fático do feito, o agravante afirma que a liminar deferida: (i) “… é totalmente satisfativa e irreversível, o que encontra óbice nos termos do artigo 1º, §3º, da Lei 8.437/92”; (ii) “… antecipa-se em face de decisão da Suprema Corte que se quer analisou, ainda, o mérito do pedido da ADI, afastando-se tão somente os dispositivos legais em face das novas nomeações que acontecerão, não havendo manifestação do Supremo Tribunal Federal em face das normas editalícias que regeram o certame, o qual já se encontra homologado”; (iii) “… tem como efeito imediato a reinserção e continuação da agravada no certame e sua eventual reclassificação (se for o caso) dentro do total de vagas do certame já encerrado e homologado, e como efeito mediato e inafastável, a eventual reclassificação de diversos outros candidatos alguns inclusive já nomeados, que serão preteridos em razão do reposicionamento da agravada no certame, o que coloca em risco os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica”. 



    Prosseguindo, defende a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, eis que, nada obstante a decisão proferida pelo STF na ADI 7490, “… não houve manifestação da Suprema Corte sobre a cláusula de barreira prevista no edital de abertura dos certames já homologados, sendo mantida a sua legalidade, não cabendo às instâncias inferiores restringirem e fazerem interpretação extensiva, gerando controvérsia em matéria já julgada e pacificada pelo STF em sede de recurso repetitivo RE n. 635739 (constitucionalidade da cláusula de barreira).” 



    Assevera, outrossim, que “… inexistente fundamento jurídico para a aplicação da decisão cautelar proferida nos autos de ADI 7490 do STF, em 18/12/2023, tendo em vista que as decisões proferidas em caráter cautelar nas ações constitucionais têm eficácia ex nunc, salvo quando contrário expressamente constar da decisão, nos termos do art. 11, §1º, da Lei 9.868/99.



    Lado outro, assegura que “… o periculum in mora corre o risco de ser ao inverso, vez que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estará antecipando situação a qual não se sabe ainda a forma como restará julgada pelo STF, podendo haver conflito de entendimento entre as instâncias, gerando visível insegurança jurídica no certame bem como entre os candidatos.” 



    Discorre, ainda, sobre a eficácia ex nunc da decisão cautelar proferida na ADI 7490/STF. 



    Nestes termos, entendendo presentes os pressupostos de relevância e urgência, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alfim, pugna pela reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido liminar formulado na origem. 



    Preparo dispensado, nos termos da lei. 



    É o relatório. Decido.



    [...]



    Na espécie, respeitados os limites da cognição reservada a esta fase, verifico presentes os pressupostos ensejadores da medida pleiteada. 



    Isso porque, em princípio, verifica-se que a pretensão da agravada ampara-se em uma decisão precária proferida na ADI 74901 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ou seja, passível de reformulação a qualquer tempo.



    Ademais, não se pode perder de vista que o art. 39, §3º, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. [...]



    Com relação ao periculum in mora, também resta patente, porquanto a reinserção da candidata agravada ao certame, além de exigir despesas extras por parte da Administração Pública, poderá prejudicar toda a ordem classificatória já homologada, bem como desencadear insegurança jurídica aos demais candidatos aprovados de acordo com as regras previamente estabelecidas em edital, que, vale ressaltar, não foram impugnadas pela agravada no momento oportuno. 



    Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão objurgada. 



    Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, CPC/2015). 



    Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de 1º Grau, para os devidos fins, devendo a douta prolatora da decisão comunicar a este Relator se, eventualmente, veio a exercer o juízo de retratação.



    Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.”



    Entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pela reclamante.



    In status assertionis, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a ADI 7490, segundo a qual a imposição de critérios discriminatórios de gênero para o ingresso em concurso público viola a isonomia. Transcrevo, no ponto, excerto da decisão paradigmática, de 14.12.2023:



    “No que concerne ao fumus boni iuris, cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universidade de acesso de acesso aos cargos públicos. [...]



    Saliente-se, ademais, que o mesmo entendimento, também relacionado a limitações ao ingresso de mulheres nas polícias militares, foi acolhido nos referendos aos acordos celebrados no âmbito das ADI´s 7.843 (Rio de Janeiro) e 7.433 (Distrito Federal). Em ambos os casos, acordou-se pelo prosseguimento dos concursos públicos de ingresso realizados sem as restrições de gênero previstas na lei e nos editais do certame.



    A existência de manifestações recentes do Plenário da Corte em casos idênticos ao destes autos evidencia, sem dúvida alguma, a probabilidade do direito alegado, a que se soma o perigo de dano que decorre da iminência da nomeação de 300 novos policiais militares no Estado de Goiás, anunciada por autoridades locais para o primeiro semestre de 2024. Verificam-se, destarte, presentes os requisitos para a concessão de medida cautelar in casu. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    A respeito, confira-se o extrato do referendo à liminar nos autos da ADI 7490 (acórdão pendente de publicação):



    “O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu a medida cautelar requerida, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Edson Fachin. Falou, pelo interessado Governador do Estado de Goiás, o Dr. Rafael Arruda Oliveira, Procurador-Geral do Estado. Plenário, Sessão Virtual de 9.2.2024 a 20.2.2024.”



    A discussão assemelha-se à controvérsia contida nas ADIs 7433 e 7483, ambas de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, e na ADI 7486, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Nas duas primeiras ações de controle citadas, houve deferimento de medidas liminares, referendadas pelo Plenário, a fim de suspender os concursos para Polícia Militar dos respectivos Estados cujas quantidades de vagas no certame eram limitadas para o gênero feminino. Em seguida, homologou-se acordo em que as partes envolvidas negociaram alterações nos editais de forma a viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. 



    Colaciono, por inteiramente aplicável a este feito, o que consignou o Ministro Cristiano Zanin ao apreciar o pedido cautelar formulado na ADI 7433:



    “(...) o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988).



     Ademais, o princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988).”



    Na mesma linha de entendimento, o Relator Ministro Dias Toffoli deferiu a liminar postulada na ADI 7486. Em seguida, encaminhou os autos ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, para que fossem realizadas tratativas a fim de se buscar uma conciliação na ação. 



    Também nessa ação, o Plenário referendou acordo no sentido do “prosseguimento dos certames para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, lançados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM, sem a limitação de gênero prevista nos atos normativos que regulamentam os concursos”.



    Vale destacar que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem , já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda, assessora neste Supremo Tribunal Federal:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.) Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Ainda, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos quanto à participação da reclamante no concurso.



    Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado ofendem a autoridade da decisão da Suprema Corte em respeito à determinação de que novas nomeações para “os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022”.



    Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos do ato reclamado e restabelecer os efeitos da decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual que assegurou a continuidade da reclamante no certame para a Polícia Militar do Estado de Goiás, sem as restrições de gênero previstas na lei e no edital do concurso, consoante determinação contida na ADI 7490. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 987, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.  



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente